Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que especifiquem quem são todos os recorrentes, uma vez que nas razões recursais consta apenas “MARIA ROZENDA PEREIRA E OUTROS”. Frisa-se que diante da deficiência documental da maior parte dos autores, e da exclusão do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL do polo ativo pela decisão de ID. 40620830, poderia haver, em tese, irregularidade na representação processual e ausência de legitimidade e interesse recursal para parte dos demandantes pleitearem direito alheio em nome próprio. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15